Tribunal: TJSP
Processo: 2235967-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Decisão do d. juízo a quo que deferiu liminar de despejo. Irresignação da parte agravada - Intempestividade do Recurso. Preclusão temporal. Recurso protocolado fora do prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1003, §5o, NCPC. Recurso não conhecido.